Tribunal: TJMT
Processo: 1044090-04.2022.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044090-04.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELANTE), RUBENS WALTER MACHADO FILHO - CPF: 053.072.338-76 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE CREMONEZE PACHECO - CPF: 133.823.168-54 (ADVOGADO), AGROPECUARIA MAGGI LTDA - CNPJ: 00.315.457/0001-95 (APELADO), VIVIAN CASTELLAN BERNARDINO - CPF: 327.661.878-80 (ADVOGADO), FERNANDO BILOTTI FERREIRA - CPF: 306.769.988-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL DE CARGA MARÍTIMA A GRANEL. FERTILIZANTES.
PERDA PARCIAL DA CARGA
CONSTATADA NO DESEMBARQUE.
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA.
CONFRONTO ENTRE RELATÓRIO DE PESAGEM OFICIAL
EMITIDO POR AUTORIDADE PORTUÁRIA

E MAPA DE RATEIO. PREVALÊNCIA DA PROVA TÉCNICA DOTADA DE FÉ PÚBLICA.
OBSERVÂNCIA DAS CONDIÇÕES DA APÓLICE.

MAPA DE RATEIO COMO CRITÉRIO MERAMENTE SUBSIDIÁRIO E INOPONÍVEL À QUEBRA EFETIVA
MENTE
COMPROVADA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TAXA SELIC. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL ESPECÍFICA. MANUTENÇÃO DO IPCA E JUROS DE 1% AO MÊS
. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação contra sentença que condenou seguradora ao pagamento de indenização securitária relativa à perda parcial de carga de fertilizante transportado por via marítima, com base em apólice de seguro internacional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em definir se o "mapa de rateio" (critério contábil/estimativo) possui força para se sobrepor ao relatório de pesagem oficial emitido pela autoridade portuária (prova material) para fins de liquidação de sinistro em transporte a granel. 3. Analisar a legalidade da incidência do IPCA e juros de 1% ao mês em detrimento da Taxa SELIC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
A apólice contratada, ao disciplinar o transporte de carga a granel, vincula expressamente a cobertura securitária à comprovação da "quebra efetiva", estabelecendo que a apuração do dano deve se pautar na diferença entre o manifesto de carga e o volume apurado nos registros oficiais de descarga.

4
.

A perda parcial está devidamente documentada por relatórios oficiais de pesagem no porto de destino, elaborados por entidade delegada dotada de fé pública, o que atende ao critério técnico e documental exigido pelas condições contratuais do seguro
.

5
.
A previsão contratual do mapa de rateio não afasta a primazia dos laudos de pesagem oficiais na apuração do dano, visto que a "quebra efetiva", base da cobertura securitária, encontra maior grau de certeza na medição física realizada no desembarque do que em estimativas de rateio operacional.

6
.
A indenização parcial paga com base em critérios de rateio operacional não supre a obrigação de reparar a quebra real verificada no desembarque, sob pena de violação ao princípio da reparação integral
.

7
.
Na falta de previsão contratual que estabeleça a Taxa SELIC como índice único e substitutivo do regime comum, mantém-se a incidência do IPCA acompanhado de juros moratórios de 1% ao mês, nos termos da disciplina geral da mora civil
.

8
.
A nova disciplina da Lei no 14.905/2024 não incide no caso, ante a ausência de convenção específica das partes para afastar os critérios de atualização consolidados na sentença
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
. Recurso
não provido.
Majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da condenação.

Tese de julgamento:

“
1.

No
seguro de transporte internacional de carga a granel, a liquidação do sinistro deve se pautar na quebra efetiva apurada em relatórios técnicos de descarga dotados de fé pública;

2. O mapa de rateio possui natureza subsidiária e não se sobrepõe à apuração individualizada do dano patrimonial, salvo se houver prova de que a falta de carga foi efetivamente compensada entre os destinatários;

3. A previsão de juros pela taxa da Fazenda Nacional, sem menção expressa à sua exclusividade, não afasta a aplicação cumulada do IPCA e dos juros de 1% ao mês, nos termos do Código Civil.”

R E L A T Ó R I O

Exma

sra
desembargadora
anglizey

solivan
de oliveira

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Tokio Marine Seguradora S.A
. contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de cobrança de indenização securitária ajuizada por
Agropecuária Maggi Ltda.
, com fundamento em apólice de seguro de transporte internacional de mercadorias, emitida sob o n.o 220000010375.

A sentença julgou procedente o pedido inicial para condenar a seguradora ao pagamento da indenização securitária relativa à perda parcial de 582,97 toneladas métricas de superfosfato triplo (TSP), deduzido o valor já pago, observando-se o limite máximo de garantia estabelecido na apólice. Determinou, ainda, a incidência de correção monetária pelo IPCA a partir da data do sinistro, bem como a aplicação de juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação.

Após a interposição de embargos de declaração pela ré
/apelante
, o juízo
reconheceu a
omissão quanto ao índice de correção monetária, fixando o IPCA em substituição à “tabela prática” do Tribunal, mantendo, todavia, os juros de mora em 1% ao mês a partir da citação, conforme originalmente decidido.

Rejeitou, ainda, a
preliminar de ilegitimidade passiva e afastou a aplicabilidade do mapa de rateio como critério único de mensuração da perda, entendendo que este possui natureza informativa e não substitui os documentos técnicos referidos contratualmente.

Condenou a seguradora ao pagamento das c
ustas processuais
e
honorários advocatícios de sucumbência,
fixados em
10% do valor da condenação (artigos 82, §2o e 85, §2o, CPC).

Em suas razões, a seguradora apelante
alega
que
a indenização já teria sido quitada nos termos do contrato, conforme mapa de rateio elaborado ao final da operação de descarga, instrumento técnico e contratualmente previsto
, bem como que a
sentença desconsiderou a cláusula 313 da apólice e a Circular SUSEP n.o 157/2001, violando o procedimento de regulação do sinistro previsto contratualmente
.

Subsidiariamente, defende a necessidade de reforma do critério de atualização do valor indenizatório, pleiteando a aplicação da taxa SELIC como índice único de juros e correção monetária, conforme entendimento jurisprudencial recente e a nova redação do art. 406 do Código Civil, dada pela Lei n.o 14.905/2024.

A autora, ora apelada, apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção integral da sentença, reiterando que o mapa de rateio não substitui os documentos exigidos para a apuração da perda indenizável, conforme expressamente previsto na cláusula contratual.

Sustentou, ainda, que os índices de juros e correção monetária aplicados pelo juízo de origem estão de acordo com a apólice e com o artigo 406 do Código Civil, visto que os juros foram expressamente convencionados pelas partes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Exma

sra
desembargadora
anglizey

solivan
de oliveira

Egrégia Câmara,

O cerne da insurgência recursal reside na definição do critério técnico-jurídico para a apuração da perda de carga em transporte marítimo a granel com múltiplos destinatários.

De um lado, a apelada
defende a prevalência da pesagem oficial realizada no porto de destino (Itaqui/MA), que apurou um déficit de 582,97 toneladas. De outro, a seguradora apelante
sustenta a legitimidade do critério de "mapa de rateio", com base na Circular SUSEP no 157/2001, o que reduziria a indenização para 139,756 toneladas.

A controvérsia, portanto, limita-se a verificar se a compensação operacional entre diferentes destinatários de um mesmo navio pode afastar a presunção de veracidade dos laudos de pesagem oficiais
.

No caso, a apelada instruiu o feito com o “relatório de pesagem” de id. 331690389,
emitido pela autoridade portuária no desembarque do navio
Free
State
,

registro oficial dotado de fé pública e presunção de legitimidade.

Tais registros são lavrados por entidades delegadas operando em porto organizado, sob normas de fiscalização, sendo a pesagem oficial o marco legal em que a carga sai da custódia do transportador e entra na esfera de disponibilidade do consignatário. Portanto, a escolha pela prevalência da medição portuária não é meramente preferencial, mas imperativa, pois afasta qualquer alegação de unilateralidade.

Diferente de uma conferência privada, os registros oficiais de pesagem em portos organizados são cercados de garantias normativas e fiscalização estatal
, e m
aterializam a verdade real do desembarque: das 1.850 toneladas manifestadas, o que efetivamente entrou na esfera de posse da apelada foram apenas 1.267,03 toneladas.

Nesse passo, a força normativa do contrato corrobora a prova técnica produzida
, uma vez que a
Cláusula Específica n.o 313 da apólice, que rege a 'Quebra (Falta) em Mercadorias a Granel', é categórica ao eleger o critério para a liquidação do sinistro
.
Vejamos:

No 313 - CLÁUSULA ESPECÍFICA PARA QUEBRA (FALTA) EM MERCADORIAS A GRANEL

1. Fica entendido e acordado que:

a) nos casos de seguro de transportes de mercadorias a granel (líquidas ou sólidas), a Seguradora somente se responsabilizará pela quebra efetiva, verificada nos registros de descarga do navio (comprovantes de pesagem de descarga), nos diversos portos da viagem, deduzindo-se a franquia prevista na apólice;

b) a quebra efetiva será verificada pela diferença entre os totais dos embarques constantes do manifesto para cada porto, certificados por entidades credenciadas, e os totais realmente descarregados nos mesmos portos, devidamente comprovados pelos registros de pesagem de descarga. Na fixação da quebra total efetiva será deduzida a perda natural de peso, quando for o caso, observado o índice de quebra admitido pela Lei Aduaneira.

c) é obrigação do Segurado exigir, do representante do vendedor da mercadoria e/ou do agente oficial do navio, o mapa de rateio da distribuição da mercadoria descarregada, se houver; e

d) nenhuma indenização será devida sem apresentação, pelo Segurado, dos documentos acima citados.

Não se trata de negar vigência à cláusula que prevê o mapa de rateio, mas de conferir-lhe aplicação adequada ao caso concreto
, documento que
possui natureza operacional e subsidiária, servindo para a distribuição de perdas indeterminadas.

Havendo, contudo, prova técnica oficial que individualiza a falta física sofrida especificamente pela carga segurada (conforme previsto na alínea 'b' da mesma cláusula), este critério de certeza deve prevalecer sobre a mera estimativa de rateio entre terceiros.

A prova oficial portuária é o marco de encerramento da custódia do transportador e, por consequência, o documento idôneo para liquidar o sinistro sob a égide da "quebra efetiva" prevista nas condições contratuais da apólice.

Ainda que o mapa de rateio seja um instrumento previsto na Circular SUSEP no 157/2001 e na própria apólice para a liquidação de sinistros a granel, ele se baseia em uma presunção de compensação proporcional entre todos os proprietários da carga
, o que não
basta para anular a certeza documental da falta física apurada individualmente no ato do desembarque.

Dessa forma, a cláusula 316 da Circular SUSEP deve ser interpretada de modo subsidiário: o rateio é a solução adequada para quando a perda é comum e indeterminada.

Admitir a prevalência do mapa de rateio em detrimento da pesagem oficial implicaria, na prática, o desequilíbrio da equação contratual. A seguradora recebeu o prêmio para garantir a integridade da carga manifestada (1.850 toneladas) e, uma vez demonstrada a falta física por critério técnico idôneo, a indenização deve guardar estrita proporcionalidade com o desfalque patrimonial sofrido.

Quanto aos consectários legais, embora a apólice preveja juros pela “taxa vigente para a Fazenda Nacional”, não houve estipulação expressa da taxa SELIC como índice exclusivo e único, sendo, assim, legítima a opção do magistrado pelas normas gerais do Código Civil.

Nesse ponto, destaca-se que a aplicação da taxa SELIC com exclusão do IPCA, conforme sustentado pela apelante com fundamento no Tema 1368/STJ, exige previsão contratual específica e inequívoca, o que não se verifica no caso concreto. O contrato menciona apenas a “taxa em vigor para a mora de pagamento de tributos à Fazenda Nacional”, mas não afasta expressamente a aplicação cumulada de juros moratórios com correção monetária nos termos da jurisprudência predominante antes da Lei 14.905/2024, que apenas recentemente introduziu novo regramento.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto por TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

MAJORO os
honorários advocatícios majorados para 12% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026